Tribunal: TJPA
Processo: 0805366-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805366-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA - PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I, II E IV DO CPB. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE ADQUIRIU COVID-19 DENTRO DO PRESÍDIO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito encontra-se em andamento, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, dentro da normalidade, já estando na iminência do encerramento da instrução criminal. Ademais, não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

2. Observa-se que a substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar não se mostra suficiente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela – e considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, dado que o Juiz informa o envolvimento do paciente em diversos homicídios anteriores.

3. Não obstante a comprovação da testagem positiva do paciente para o novo coronavírus, não obteve, a defesa, o mesmo êxito em demonstrar que ele se encontrava com a saúde extremamente fragilizada, a ponto de obstar seu tratamento na casa penal. A despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida, ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

FRANCISCO SILVA DOS SANTOS,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

Consta da impetração que o paciente está preso desde 28.11.2017, em razão da decretação de sua prisão preventiva, pela suposta prática delituosa prevista no
art. 121, §2°, incisos I, II e IV do CPB
. Requerida a revogação de sua custódia perante o juízo coator, em razão do grave risco de adquirir a COVID-19, e em virtude do excesso de prazo na conclusão da instrução processual, o pleito foi indeferido.

Alegam os impetrantes o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante o
excesso de prazo para a formação da culpa,
de vez que, atualmente, sua prisão já perfaz mais de 02 (dois) anos e meio, ele encontra-se infectado pelo novo coronavírus, infecção essa adquirida dentro do presídio, sem nenhuma perspectiva do encerramento da instrução criminal, eis que o feito se encontrava em regular tramitação, já tendo havido a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu, estando os autos, tão somente, no aguardo de uma perícia feita em seu telefone, quando sobreveio a suspensão da realização do,s atos presenciais, em razão da declaração pública de pandemia, de modo que o trâmite processual encontra-se paralisado e sem perspectiva de retorno.

Aduzem que
a necessidade de manutenção da prisão do paciente deve ser reavaliada, conforme orienta a Recomendação nº 62/CNJ
, diante do grave cenário mundial decorrente da pandemia pelo COVID-19, bem como, do agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, tanto assim que o paciente, não obstante encontrar-se infectado pelo referido vírus, não está tendo a devida atenção médica hospitalar necessária para conter as sequelas dessa doença.

Requerem, assim, a concessão
liminar
do
writ
, a fim de que
a custódia preventiva do paciente seja revogada, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
ou, subsidiariamente,
seja a antedita custódia substituída pela prisão domiciliar
.

Em virtude da licença desta relatora para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde, o
writ
foi redistribuído ao Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual, considerando o tempo decorrido do diagnóstico positivo para COVID-19 do paciente, bem como que não constam nos autos informações de sua atual condição de saúde, reservou-se para apreciar a liminar requerida após as informações do Juízo coator e da SEAP.

O Juízo
a quo
esclarece que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, II e IV do CPB, contra a vítima Erick Ferreira Marinho, ocorrido em 31.12.2016. A prisão preventiva foi decretada em 06.08.2019 e a prisão ocorreu em 28.11.2017.

Afirma que a denúncia foi recebida no dia 06.08.2019, oportunidade na qual aquele magistrado, em concordância com a representação ministerial, decretou a prisão preventiva dos acusados.

Frisa que o paciente já se encontrava encarcerado desde o ano de 2017, em virtude de mandado de prisão expedido nos autos do processo nº 0006159-24.2017.8.14.0025, no qual responde a crime da mesma natureza, dentre outros delitos.

Narra que o acusado foi citado e apresentou defesa preliminar. Foi instaurado, de ofício, incidente de insanidade mental do réu Jonas Cardoso, bem como, determinado o desmembramento dos autos. Na mesma oportunidade, foi designada a audiência de instrução e julgamento para a data de 14.11.2019, e determinada a expedição de ofício ao Banpará, para juntada de extrato bancário do paciente, e quebra de sigilo de ERBs à operadora VIVO, documentos esses já juntados aos autos.

Assevera que em audiência realizada em 14.11.2019, a testemunha Maria Olímpia Marinho, informando que o filho e a nora, ora testemunhas e genitores da vítima, estão residindo atualmente no Estado do Goiás, de modo que a audiência foi redesignada para o dia 19.12.2019. Maria Olímpia ainda disse que a testemunha Erinaldo Ferreira Marinho, irmão da vítima, foi assassinado no dia 14.04.2019, no curso do processo.

Prossegue informando que fora realizada a supramencionada continuação da audiência, onde houve a oitiva das demais testemunhas e o interrogatório do réu, tendo sido, as demais testemunhas residentes em outras localidades, ouvidas através de carta precatória. Ao final daquele ato, a defesa do réu solicitou perícia do aparelho celular apreendido nos autos do processo nº 0006159-33.2017.8.14.0025, o que foi deferido, sendo determinada a remessa do celular ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Após a remessa do laudo, foi determinada vista dos autos ao Ministério Público, para apresentação de alegações finais.

Relata que defesa do acusado formulou pedido de revogação de prisão preventiva, em 07.05.2020, o qual foi indeferido, após parecer ministerial desfavorável, eis que nenhum laudo médico foi juntado aos autos, atestando o estado de saúde do réu ou mencionando seu enquadramento no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, nem mesmo informações sobre doença crônica preexistente ou mesmo exposição ao COVID-19.

Refere que o paciente possui maus antecedentes, eis que responde a outros processos na Comarca de Itupiranga, por crimes de homicídio (ações penais nº 0009432-45.2016.8.14.0025, 0002908-95.2017.8.14.0025 e 0006159-24.2017.8.14.0025, tendo o último sido desaforado para esta capital).

Por fim, informa que, já finalizada a instrução processual, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para oferecimento de alegações finais, após o período de suspensão dos prazos processuais.

Após reiteração do pedido de informações à SEAP, com o devido envio de tais esclarecimentos, o Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre indeferiu
a liminar pleiteada, ante a ausência de seus requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação
do
writ
.

Os autos retornaram a esta relatora originária, conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes não têm procedência.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação
não merece guarida
, pois, segundo as informações judiciais, vê-se que
o feito caminha dentro dos limites da normalidade
, tramitando de maneira regular, já tendo sido recebido, em 12.05.2020, o laudo pericial do aparelho celular, solicitado pela defesa, asseverando o magistrado que, tão logo finde o período de suspensão dos prazos processuais, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para oferecimento de alegações finais.

Desta feita, observa-se que a pequena mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem impulsionando o feito de maneira regular.

Ademais, não se pode olvidar a
excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais
, restando claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245938, 07083879320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante à
necessidade de manutenção da prisão do paciente deve ser reavaliada, conforme orienta a Recomendação nº 62/CNJ
, diante do grave cenário mundial decorrente da pandemia pelo COVID-19, bem como, do agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, tanto assim que o paciente, não obstante encontrar-se infectado pelo referido vírus, adquirido dentro do presídio, não está tendo a devida atenção médica hospitalar necessária para conter as sequelas dessa doença; entendo que
não lhe assiste razão
.

A prisão preventiva foi reavaliada em 13.05.2020. Veja-se trecho do
decisum
:

“(...) Consta no pedido que o requerente foi preso no dia 28 de novembro de 2017, estando recolhido no Centro de Recuperação Anastácio das Neves – CRCAN, até a presente data.

Expõe a defesa que o réu está encarcerado há mais de dois anos, bem como que a atual situação de pandemia ocasionou a suspensão de prazos processuais, ou seja, mora na realização de atos judiciais sem que o réu tenha dado causa a tal situação, ensejando a reavaliação da prisão preventiva com a consequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico.

Ato contínuo, alega a defesa que o requerente possui bons antecedentes, endereço certo e residência fixa.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, verifica-se que nenhum laudo médico foi juntado aos autos atestando o estado de saúde do réu ou mencionando seu enquadramento no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus ou informações sobre doença crônica preexistente ou mesmo exposição ao COVID-19. Assim, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais relacionadas à custódia do requerente.

Além disso, considerando o teor da problemática de saúde vivenciada no presente momento, e reconhecendo que os custodiados carecem de cuidados especiais, com o fito de evitar a propagação do coronavírus, foram adotadas medidas que objetivam evitar a propagação do vírus nos centros penitenciários, como é o exemplo da Recomendação n. 62 do CNJ e a Portaria Interministerial 7, dos ministérios da Justiça e da Saúde.

Nesse sentido, conforme amplamente divulgado, a principal regra é o confinamento, pois sem contato, absolutamente lógico, não há transmissão (por isso o fechamento de escolas, comércios, repartições públicas e interrupções de atividades esportivas, de lazer e visitas a presídios).

Logo, a manutenção do preso onde se encontra encarcerado, ao contrário do que afirmado, não pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde.

A Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça –CNJ, em seu art. 4º, I, “c”, determina que seja reavaliada prisão preventiva que tenha excedido o prazo de 90 (noventa) dias.

Portanto, passo a reavaliação da prisão do requerente.

Analisando o feito, verifica-se que o rito processual está sendo devidamente respeitado, sendo que o prazo para encerramento da instrução processual deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o trâmite criminal, inexistindo intercorrência ou demora que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, bem como que os elementos até aqui existentes, dão conta, em tese, da prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes ao prosseguimento da perseguição penal.

Insta salienta que a recomendação nº 62/2020 do CNJ trouxe apenas critérios à reavaliação da prisão provisória de pessoas que estão encarceradas nesse cenário de pandemia do Covid-19. Tal recomendação, não sugeriu, de forma indiscriminada, a soltura de presos pelo risco de contágio.

Além disso, o réu responde por diversos processos da mesma natureza, restando demonstrada sua conduta voltada para práticas criminosas. Soma-se o fato do acusado exercer a função de policial militar, o que, por si só, causa coação às testemunhas.

A Cidade de Itupiranga foi abalada por crimes dessa espécie, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando-se, assim piores consequências e o descrédito na Justiça.

Logo, restam intactos os requisitos em que foram decretados a cautelar de ultima ratio, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar para resguardar os requisitos do art. 312, CPP, mostrando-se insuficientes as

medidas cautelares previstas no art. 319, CPP. Vejamos:

(...)

In casu, as condições pessoais favoráveis do requerente e atual cenário de pandemia, a qual sequer infectou o requerente, não garantem a revogação da prisão.

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO o presente pedido de revogação de prisão preventiva, formulado por FRANCISCO SILVA DOS SANTOS. (...)”

Verifica-se que a supracitada decisão se encontra devidamente fundamentada, estando aptas a autorizar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

De fato, segundo os documentos acostados aos autos, tem-se que, no dia dos fatos, o menor Erick Ferreira Marinho, de 17 anos de idade, estava andando de bicicleta, à cerca de duzentos metros de sua residência, quando o paciente e o corréu Jonas Cardoso Farias chegaram em uma motocicleta, e o alvejaram com, aproximadamente, quatro disparos de arma de fogo, na cabeça.

Salienta a autoridade coatora que o adolescente Erick Ferreira Marinho era a principal testemunha do crime de homicídio ocorrido em Itupiranga, na data de 01.10.2016, tendo como vítima André Ferreira Marinho, vulgo “Andrezinho” seu irmão, bem como, que estava agendada sua oitiva em sede policial para o dia 02.01.2017.

De acordo com a denúncia, o Juiz diz que se pode afirmar a existência de uma organização criminosa no Município de Itupiranga e regiões circunvizinhas, que realiza este tipo de serviço. Ademais, boa parte dos homicídios ocorridos na Comarca possuem, em regra, o mesmo
modus operandi
, qual seja, os executores utilizam motocicletas e carros, efetuam disparos de armas de fogo – no mais das vezes, uma quantidade excessiva e desarrazoada, em especial na região da cabeça - ameaçam as testemunhas, prometendo-lhes represálias, caso venham a indicar a autoria dos crimes, e fogem sem deixar qualquer vestígio.

Desse modo, tem-se como latente a necessidade da prisão do acusado, para a garantia da ordem pública e para assegurar o regular andamento da instrução criminal, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, que, inclusive, é policial militar.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, dada
a informação judicial de que ele responde a diversos processos criminais por crimes de homicídio, o que só vem a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, sendo a prisão necessária para a correta aplicação da lei penal.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 2. Restou devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, visto que, na sentença condenatória, o Juiz afirmou que persistem os motivos que deram causa à sua prisão preventiva, não sendo suficiente, aliás, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A prisão preventiva decretada na fase de investigação foi fundamentada na conveniência da instrução criminal e, também, para garantia da ordem pública em face da gravidade do crime e de sua repercussão, notadamente diante da periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi do delito - a vítima foi morta brutalmente, mediante golpes que levaram à hemorragia intracraniana, por vários indivíduos, deixando o ofendido sem possibilidade de defesa, ante a superioridade numérica do grupo ofensor. 4. A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência no decreto à periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade em concreto do delito (HC n. 467.973/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2019). 5. Ordem denegada. (STJ - HC 535.572/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 21/11/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELOS CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MODUS OPERANDI (19 FACADAS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. As peculiaridades do caso concreto, a saber, paciente preso em outro estado da federação, que necessitou ser recambiado para o estado de São Paulo e, ainda, iniciada a instrução do processo, a insistência da defesa na oitiva de testemunhas, não indicam que tenha havido desídia do Judiciário ou do Ministério Público no impulsionamento da ação penal. 3. Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi (19 facadas) e, ainda, pelo fato de ele ter respondido a outras ações penais também no âmbito da violência doméstica e familiar. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 419.655/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

Além disso, o Juiz de 1º grau ainda informa que fora protocolado, em 16.04.2020, nos autos do processo nº 0009432-45.2016.8.14.0025, documento oriundo do Centro de Recuperação Coronel Anástacio das Neves – CRCAN, relatando falta grave cometida pelo paciente, em 20.02.2020, oportunidade em que se encontrava em Itupiranga para audiência de instrução e julgamento. Durante sua permanência no Fórum, recebeu aparelho celular das mãos de outro policial militar da localidade.

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Com relação ao requerimento de prisão domiciliar, devido encontrar-se infectado pelo COVID-19, igualmente entendo que não lhe assiste razão
.

Neste ponto específico, peço vênia para transcrever trecho da decisão indeferitória da liminar, proferida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, devido à licença desta relatora, na qual o nobre magistrado pontua com acurácia os argumentos relativos ao presente pleito:

“(...)

Como é de conhecimento geral, o Código de Processo Penal admite, nos termos do seu art. 318, II, a substituição da prisão preventiva por constrição domiciliar, nas situações em que o agente está
“
extremamente debilitado por motivo de doença grave
"
.

Para tanto, é necessário que a condição do preso esteja demonstrada através de provas idôneas, ou seja, relatórios ou laudos médicos, que evidenciem a gravidade de seu quadro clínico, o que implica em esclarecimento de que padece de moléstia aguda ou penosa e, simultaneamente, a debilidade extrema decorrente desse mal.

Isto porque uma não pressupõe, necessariamente, a outra, podendo a pessoa, embora portadora de doença grave, não se mostrar debilitada a ponto de não poder receber, dentro do sistema prisional, a assistência médica devida.

Pois bem.

Conforme antecipei nos despachos solicitando informações, a despeito da impetração comprovar a testagem positiva do coacto para o novo coronavírus,
não obteve o mesmo êxito em demonstrar que este se encontrava com a saúde extremamente fragilizada, a ponto de obstar seu tratamento na casa penal.

Suprindo tal situação – atual condição de saúde do paciente –, entendo pertinente reproduzir trechos das informações prestadas pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, que são autoexplicativas:

‘Inicialmente cumpre destacar que
Francisco Silva dos Santos (INFOPEN 165360)
, ora custodiado no Centro de Recuperação Anastácio das Neves, deu entrada no sistema penitenciário paraense em 28/11/2017 por força do mandado de prisão preventiva oriundo da Vara Única de Itupiranga.

Outrossim, o remédio constitucional em apreço fora impetrado visando a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o paciente se encontra infectado pelo vírus COVID-19, e por, supostamente, não haver condições para realizar o tratamento da doença no interior do cárcere.

Nesse viés,
Excelência, informo que o paciente em questão ao apresentar os primeiros sintomas para COVID-19, fora imediatamente avaliado pela equipe de saúde prisional sendo submetido à testagem rápida com resultado positivo para coronavírus. Nesse sentido, tão logo sendo diagnosticado com a doença, procedeu-se ao início do devido tratamento, sendo administradas as seguintes medicações em Francisco Silva: Azitromicina 500mg, Hidroxocloroquina 400mg.

Salienta-se ainda que, Francisco Silva dos Santos (INFOPEN 165360) fora isolado da massa carcerária, conforme determina o Plano de Contingência editado por esta Secretaria pelo período de 21 (vinte e um) dias.

Ademais, após o referido tratamento o paciente realizou nova avaliação de saúde pela equipe multiprofissional sendo constatado o quadro estável para síndrome respiratória aguda, todavia apresentou quadro de hipertensão, com pressão arterial de PA 150/100.

(...)

Por oportuno, é imperioso ponderar a Vossa Excelência, que
em relação ao estado geral de saúde o custodiado se apresenta eupneico, sem febre, normocorado, com pressão arterial 140/70MMHG, frequência respiratória 80 e temperatura corporal normal, ou seja, 36ºC.

Além do mais, o exame físico do interno em questão não apresenta anormalidades, estando com couro cabeludo íntegro, pupilas fotoreagentes, ausência de gânglios infartados, AC- B1, B2, B3, B4 normofonéticos, AP – presença de murmúrios vesiculares sem ruídos adventícios, MMII sem edemas, com aceitação da dieta e eliminações espontâneas presentes.

Outrossim, destaca-se que
a SEAP formulou Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (versão atualizada anexa), o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional
.

Com efeito, Nobre Desembargador,
a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem intensificado também a limpeza diária das unidades prisionais, primando igualmente pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do Covid-19’
.
(grifei).

Neste ponto, abro um parêntese para afirmar que, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia do vírus Sars-Cov-2, conhecido por “
Coronavírus
”, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Com efeito, se por um lado é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também o é, por outro viés, promover a paz e a segurança da sociedade, cuja essência reside no combate à criminalidade. (...)”

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo que se falar em substituição por medidas cautelares diversas, tampouco por prisão domiciliar.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2020